Tribunal: TJBA
Processo: 0504396-03.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504396-03.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILDENICE RODRIGUES MARTINS OLIVEIRA Advogado(s): MARILENA REIS DA SILVA SOARES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RC06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. ALEGADO ERRO MÉDICO EM UNIDADE HOSPITALAR PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DANO EM JULHO DE 2013. AÇÃO AJUIZADA EM OUTUBRO DE 2018. PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O prazo prescricional para ajuizamento de ação de responsabilidade civil contra o Estado, fundada em suposto erro médico ocorrido em hospital público, é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. 2 - Quando a parte autora reconhece na própria exordial que apenas em julho de 2013 teve ciência inequívoca do dano e de sua extensão, tal marco define o termo inicial do prazo prescricional. 3 - A propositura da ação somente em outubro de 2018 ultrapassa o quinquênio legal, ensejando o reconhecimento da prescrição do fundo de direito. 4 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as provas constantes dos autos, especialmente aquelas produzidas pela própria parte autora, são suficientes para o deslinde da controvérsia. 5 - Recurso de apelação a que se nega provimento, mantendo-se a sentença de extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0504396-03.2018.8.05.0103 tendo como apelante GILDENICE RODRIGUES MARTINS OLIVEIRA e apelado ESTADO DA BAHIA Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto do Relator.